Tribunal: CARF
Processo: 13116.001000/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.001000/2008-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.932 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Recorrente
EDNAL FERNANDES PARENTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA
DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE ANTES DE 2007. SÚMULA CARF 147.
Antes da publicação da Lei no 11.488/2007, era impossível a cumulação da
multa de ofício de 75% sobre o crédito lançado com a multa isolada de 50%
sobre o valor não recolhido a título de carnê-leão na época própria.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO SOBRE
OPERAÇÃO IMOBILIÁRIA (DOI). REDUÇÃO.
Constitui-se obrigação acessória dos Serventuários da Justiça informar,
mediante Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI), as operações
imobiliárias anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas nos
Cartórios de Notas ou de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos sob sua
responsabilidade, sob pena de multa de 1% sobre o valor do ato, limitada a um
por cento, observado o limite mínimo legal.
Caso apresentada no prazo fixado em intimação, a multa será exigida a 75% do
valor fixado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, e dar provimento
parcial ao recurso voluntário para cancelar a multa isolada aplicada por não recolhimento do
carnê-leão referente ao ano-calendário de 2005, nos termos da Súmula CARF no 147.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.001000/2008-37
Fl. 1607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.932 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.001000/2008-37

Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 03-34.771, pela 3a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF, às fls. 1.530/1.549:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido Auto de Infração do Imposto de Renda da
Pessoa Física - IRPF (fls. 03/44), referente aos exercícios 2004, 2005, 2006, 2007 e
2008, ano-calendário 2003 e 2004, por Auditor Fiscal da Receita Federal, da
DRF/Anápo1is-GO. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores
(fl. 03):

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas. Omissão de rendimentos
recebidos de Pessoa Físicas, decorrentes de trabalho sem vínculo empregatício
Enquadramento legal nos autos (11. 07).

Multa por Falta/Atraso de Apresentação da Declaração sobre Operação
Imobiliária - DOI. Multa aplicada pelo descumprimento do serventuário da Justiça,
responsável pelo cartório, da obrigação de apresentação da DOI. Fatos Geradores e
Valor da Multa Regulamentar listados no Auto de Infração (fls. 09/32). Enquadramento
legal nos autos (Il. 32).
Multas isoladas. Falta de recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Física devido a
título de Carnê-Leão, apuradas conforme descrito na infração 001 do Auto de Infração
(fls. 32/33). Enquadramento legal nos autos (fl. 33).
Fl. 1608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.932 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.001000/2008-37

O contribuinte apresenta impugnação, protocolada em 10/07/2008 (fls. 1404/1419),
acompanhada da documentação, na qual, em síntese, expõe os motivos de fato e de
direito que se seguem:
PRELIMINARES
ILEGALIDADE DE ARBITRAR RENDIMENTOS POR ANALOGIA OU
PRESUNÇÃO SEM PROVAS
O fiscal fez o lançamento baseado unicamente em suposições e presunções de que o
Defendente tenha auferido rendimentos a partir dos 10% estabelecidos pela Lei n“
14.376/2002, do Estado de Goiás, que determina esse percentual sobre o valor fixado
como emolumentos para constituir receita a ser recolhida em favor do Fundo de
Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário - Fundesp - PJ.
Essa presunção é inadmissível e totalmente repelida pelos nossos Conselhos
Administrativos Tributários, mesmo porque o Fiscal deixa de considerar o próprio
percentual recolhido para o Fundesp, e não leva em conta também as despesas efetuadas
pelo Tabelião do Cartório a título de custeio, investimento, pessoal, etc, conforme se
comprova pelo Livro-Caixa, cuja cópia anexa.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Incoerência na descrição da suposta infração praticada, contradizendo o próprio texto
descritivo do Fiscal e, consequentemente, implicando cerceamento de defesa.
Salta aos olhos a contradição das alegações do Fiscal autuante ao descrever: “o
contribuinte apresentou as DOI solicitadas, no prazo intimado, conforme consulta feita
nos sistemas da Receita Federal do Brasil, fls. 93/182”.
E continua no mesmo texto: “registre-se que a multa está sendo aplicada ao
serventuário da Justiça, responsável pelo Cartório, pelo não cumprimento da
obrigação de apresentação da DOI”.
Se foi constatado pelo Fiscal, através do Sistema Magnético da Receita Federal que
foram apresentadas as DOI, não há porque autuar o Defendente, mesmo porque está
também juntando o comprovante de entrega de tais documentos.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AUTUADO
O autuado não tem legitimidade passiva para figurar no polo passivo do auto, já que não
era o representante legal do cartório, estando apenas respondendo pelo cartório sem a
função de titular, já que o Estado de Goiás não tornou as providências necessárias para
Fl. 1609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.932 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.001000/2008-37

realização de concurso/designação de serventuário judiciário para ocupar a vaga da
titular antecessora que se aposentara.
A responsabilidade, portanto, ainda que indiretamente, é totalmente do Estado de Goiás,
e não da pessoa física do autuado. Não levando em conta também as despesas efetuadas
pelo Tabelião do Cartório a vários títulos, conforme se comprova pelo Livro-Caixa.
Transcreve ementa do Conselho de Contribuintes.
DUPLICIDADE DE AUTUAÇÃO
O Auto de Infração contraria o Princípio da Proibição do “bis in idem”.
No item I do AI, improcedente conforme se provará, menciona-se expressamente que
fundamentação de tal item se consolida também na questão de rendimentos recebidos de
PF sujeitos à carnê-leão, fazendo o levantamento do suposto débito através de multas
aplicáveis.
No item III, o Fiscal vota novamente a aplicar multa se baseando em falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê-Leão.
Transcreve decisão do Conselho de Contribuintes.
NO MÉRITO
DA DECLARAÇÃO DO IRPF
Apresentou antecipadamente a sua declaração relativa ao ano-calendário 2005. O
próprio Fiscal atesta isso.
Intimado, apresentou o Livro-Caixa e o Livro Controle, tendo o Fiscal considerado tais
livros para presumir omissão de rendimentos e equiparar os supostos rendimentos com
valores a titulo de Fundesp.
Destaca o descomedimento do Fiscal, por suposição que o autuado omitira 63,06% do
valor efetivamente recebido, deixando inclusive de considerar o próprio valor referente
ao Fundesp, onde o mesmo se baseou para fazer o seu levantamento e arbitrar valores.
Na verdade, conforme se comprova pelo Livro-Caixa, os rendimentos do autuado foram
até mesmo inferiores ao declarado, posto que optara pela declaração simplificada, que é
um direito seu, em vista de seus rendimentos.
O fato é que além de não considerar no levantamento o valor recolhido sob o titulo de
Fundesp, deixou também o Fiscal de considerar outras despesas, tais como: custeio,
investimentos, material, pessoal, água, luz, etc.
Exemplifica, à folha 1412, a sua tese.
Assim, há uma presunção inaceitável, posto que arbitra a seu próprio modo e suposição,
valores muito acima do que está devidamente comprovado, levando o presente Auto ao
total fracasso, já que o Fiscal simplesmente copiou o valor das entradas e lançou a
multa.
Menciona que na época levantada pelo Fiscal, estava representando o Cartório, em vista
da aposentadoria do titular. Até a presente data não fora (sic) realizado concurso público
para se efetivar o Tabelião do Cartório, não tendo portanto o autuado legitimidade
passiva para figurar no Auto de Infração.
Três outros fatores relevantes deixaram de ser considerados pelo Fiscal:
Fl. 1610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.932 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.001000/2008-37

l. as informações sobre operações imobiliárias (DOI) foram prestadas,
confirmação feita pelo próprio Fiscal;
2. nega validade ao artigo 8o, §§ 1o e 2o, Il, ‘b’, da Lei 10.426/2002, com
alteração dada pela Lei n° 10.865/2004; comprovando que deixou de levar em
consideração a redução de 75% da multa, garantida por lei;
3. o levantamento é falho e desacertado. Para a aplicação da multa prevista, que é
de 0,1% sobre cada operação, “teria que ter tido uma operação de RS
6.300.000,00”, em 28/02/2003, para gerar multa regulamentar de R$ 6.300,00, o
que não corresponde à realidade e nem existiu uma negociação nestes patamares.
Prova disso é que a primeira operação ocorrida no período de fevereiro de 2003
foi referente a uma escritura pública de compra e venda entre a Empresa Brasil
de Imóveis Ltda, a favor de Divina Helena Ferreira da Silva, no valor de R$
400,00.
Assim, temos um levantamento eivado de vícios, suficientes para tomar o auto fadado
ao fracasso.
MULTA ISOLADA – CARNÊ-LEÃO – DUPLICIDADE DA AUTUAÇÃO
O Fiscal tenta aplicar multa ao autuado por duas vezes sobre o mesmo fato, nas mesmas
circunstâncias, no mesmo período.
A ideia básica do non bis in idem é que ninguém pode ser condenado duas ou mais
vezes por um mesmo fato. Já foi definida esta norma como Princípio Geral de Direito.
Este é também o pensamento dos Tribunais. Transcreve decisões no sentido de sua
argumentação.
Conclui que o ato administrativo que gerou o suposto débito é nulo de pleno direito,
haja vista que tenta imputar ao Defendente uma infração que não cometeu.
Requer a extinção do débito lançado e a nulidade do Auto de Infração.
É o relatório.
A autoridade julgadora não avistou qualquer presunção, mas a identificação
correta de importâncias explicitamente registradas no Livro Caixa e Livro de Controle do
Fundesp não oferecidas à tributação.
Explica que a indedutibilidade das deduções havidas é decorrente da apresentação
da declaração no modelo simplificado, que substitui aquelas, inclusive as escrituradas em Livro
Caixa, pelo desconto simplificado, nos termos do art. 84 do Decreto no 3.000/99.
Informa não haver incoerência na autuação, pois os registros da autoridade fiscal
apenas dão conta de que a transmissão das DOIs solicitadas não ocorreu no prazo determinado
em lei, mas no prazo da intimação, quando o responsável já estava sob procedimento fiscal,
cabendo apenas sua redução ao patamar de 75%.
Ultrapassou a preliminar de ilegitimidade passiva, pelas provas trazidas aos autos.
Entende pela correção da cumulação da multa proporcional e da multa por falta ou
insuficiência de recolhimento de carnê-leão por se tratarem de materialidades diversas.
Fl. 1611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.932 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.001000/2008-37

Discorre, ainda, que o contribuinte aplicou percentual indevido de 0,1% quando o
correto é 1% e que não a ordenação, em cada mês, no lançamento de modo diverso da
escrituração não interfere na apuração.
Julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento integralmente.
Ciência postal em 10/2/2010, fls. 1.564.
Recurso voluntário formalizado em 5/3/2010, fls. 1.570/1.580, em que relata que:
a) A Instrução Normativa SRF no 46/97 não menciona os juros de mora na
exigência da multa isolada;
b) A Instrução Normativa SRF no 93/97 também dispensa os juros de mora se a
multa isolada for exigida durante o ano-calendário ou, no ano seguinte,
antes da data prevista para pagamento da quota única do tributo;
c) O entendimento administrativo rejeita a cumulação, em um mesmo
exercício, da multa por falta de recolhimento do carnê-leão (antecipação)
e a multa de ofício por redução indevida do imposto devido;
d) A multa isolada por falta de apresentação ou apresentação fora do prazo
fixado da DOI deve ser considerada improcedente, pois o lançamento fora
lavrado em 5/6/2008 e as DOIs foram enviadas antes disto, e ressalta o art.
8o, § 1o, “b” da Lei no 10.426/02; e
e) A existência de incoerência e contradição em trechos retirados do
lançamento, trazendo dúvidas quanto à origem da autuação, devendo ser
aplicada aquela mais favorável nos termos do art. 112 do Código
Tributário Nacional.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
O lançamento fiscal abrange as infrações: a) omissão de rendimentos recebidos de
pessoas físicas sujeitas à carnê-leão (ano-calendário 2005), b) multa por falta ou atraso na
apresentação da DOI (anos-calendário 2003 a 2007) e c) multa isolada por falta de recolhimento
do IRPF devido a título de carnê-leão, relacionado à infração “a”.
Nas razões aduzidas no recurso voluntário, o contribuinte não enfrenta o mérito da
infração “a”, mas apenas discorre a respeito da cumulatividade das multas de ofício e isolada e
Fl. 1612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.932 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.001000/2008-37

também da multa pela falta ou atraso na apresentação da DOI. Devem ser desconsideradas todas
as manifestações com base na legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas, pois apesar
da similitude pontual com a das pessoas físicas no que concerne aos recolhimentos antecipados
(estimativas e recolhimentos via carnê-leão), em nada se confundem.
Cumulação de Multas
A aplicação da multa de ofício isolada por falta de pagamento do carnê leão está
prevista no inc. II, “a” do art. 44 da Lei no 9.430/96, que foi alterada de forma substancial pela
edição da Lei 11.488/2007, bem como pela MP 351/2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) Na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
A jurisprudência entende pela impossibilidade de cumulação da multa exigida
isoladamente e a multa de ofício no percentual de 75% antes da edição da Lei no 11.488/2007.
Assim, pode-se afirmar que, de acordo com as modificações legislativas acerca da
aplicação da multa isolada, temos que, no caso de lançamento de multa isolada pelo não
recolhimento do carnê leão concomitantemente com a exigência de ofício incidente sobre a
diferença apurada de IRPF, deve-se excluir a penalidade isolada se o lançamento se refere a
períodos de apuração até 2006.
Nesse sentido, cumpre destacar que em razão da relevância do tema, recentemente
foi editada a Súmula CARF no 147, tendo sido consignado, de forma explícita, que a cobrança
concomitante das multas de ofício e isolada só é permita após a edição da Lei no 11.488/2007.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Assim, em relação ao período em análise, 2005, deve ser cancelada a multa
exigida isoladamente (código de receita 6352), nos termos apresentados.
Multa por Falta ou Atraso na Entrega da DOI
Melhor sorte não socorre o contribuinte em se tratando da multa regulamentar
pelo atraso na entrega da DOI, que ocorreu, somente, no curso do procedimento de fiscalização,
não havendo nenhuma inconsistência ou incoerência da autuação no feito.
Fl. 1613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.932 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.001000/2008-37

Vejamos.
O lançamento à fl. 11 esclarece que: “o contribuinte apresentou as DOI
solicitadas no prazo intimado” e “foi elaborada planilha para cálculo da multa por DOI não
apresentada sendo concedida a redução da multa aplicada a 75% por atendimento no prazo
fixado em intimação”.
Assim dispõe a Lei no 10.426:
Art. 8o Os serventuários da Justiça deverão informar as operações imobiliárias anotadas,
averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas nos Cartórios de Notas ou de Registro
de Imóveis, Títulos e Documentos sob sua responsabilidade, mediante a apresentação de
Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI), em meio magnético, nos termos
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o A cada operação imobiliária corresponderá uma DOI, que deverá ser apresentada
até o último dia útil do mês subseqüente ao da anotação, averbação, lavratura, matrícula
ou registro da respectiva operação, sujeitando-se o responsável, no caso de falta de
apresentação, ou apresentação da declaração após o prazo fixado, à multa de 0,1% ao
mês-calendário ou fração, sobre o valor da operação, limitada a um por cento,
observado o disposto no inciso III do § 2o
§ 2o A multa de que trata o § 1o:
I - terá como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo originalmente fixado para
a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, da lavratura do auto de infração;
II - será reduzida:
a) à metade, caso a declaração seja apresentada antes de qualquer procedimento de
ofício;
b) a setenta e cinco por cento, caso a declaração seja apresentada no prazo fixado em
intimação;
III – será de, no mínimo, R$ 20,00 (vinte reais). (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
§ 3o O responsável que apresentar DOI com incorreções ou omissões será intimado a
apresentar declaração retificadora, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal, e sujeitar-se-á à multa de R$ 50,00 (cinqüenta reais) por informação inexata,
incompleta ou omitida, que será reduzida em cinqüenta por cento, caso a retificadora
seja apresentada no prazo fixado. (grifei)
Não houve incoerência ou inconsistência, tendo a autoridade lançadora levantado
o resumo das operações registradas no Livro de Escritura Pública de Compra e Venda e intimado
o contribuinte a apresentar as DOIs referentes, em 13/3/2008, tendo sido constatada a entrega, no
prazo fixado em intimação, no correr do procedimento de fiscalização.
Irrelevante, por consequência, a apresentação antecedente à lavratura do auto de
infração, pois materializada a hipótese de incidência do fato gerador (a falta de apresentação ou
apresentação fora do prazo fixado no § 1o), sendo oportuno destacar que houve a implementação
do redutor estabelecido no inc. II, “b”, nos termos retirados da descrição dos fatos acima.
Fl. 1614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.932 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.001000/2008-37

Inexistente hipótese de aplicação mais benéfica nos termos do art. 112 do CTN,
pois não houve dúvida quanto à capitulação legal do fato, à natureza ou às circunstâncias do fato
ou à natureza ou extensão dos seus efeitos, à autoria, imputabilidade e punibilidade, à natureza
da penalidade aplicável ou a sua graduação.
Caracterizada a falta na entrega da DOI, sanada apenas no curso do procedimento
fiscal após intimação da autoridade fiscal, não existe dúvida quanto à aplicação da penalidade
descrita no art. 8o, §§ 1o e 2o, da Lei no 10.426/2002.
Tampouco há hipótese para retroatividade da lei mais benéfica, pois a Lei citada,
de 24/4/2002, regulava a matéria discutida no período do lançamento, e permanece válida e
eficaz, não havendo reforma ou revogação do dispositivo que cominou a penalidade analisada.
Portanto, confirmo a multa regulamentar (código de receita 3738).
CONCLUSÃO
VOTO em dar parcial provimento ao recurso voluntário para cancelar a multa
exigida isoladamente no ano-base 2005 (código de receita 6352).
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 1615
DF CARF MF
Documento nato-digital